Tribunal: TCU
Processo: 016.860/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9418/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, no art. 7o, I, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado o exame de mérito dos atos de concessão de reforma a seguir relacionados, por perda de objeto. 1. Processo TC- Processo 016.860/2021-7 (REFORMA) 1.1. Interessados: Atamir Freire (XXX.769.359-XX); Edison Bazilio de Almeida (XXX.204.737-XX); Eliezer Ferreira de Oliveira (XXX.085.387-XX); Hugo do Nascimento Bispo (XXX.549.737-XX); Jose Ailton Alves Tavares (XXX.634.447-XX); Jose Moraes e Silva (XXX.962.497-XX); Pedro Martins (XXX.397.787-XX); Raimundo dos Reis Assis (XXX.032.407-XX); Wilson Jose Fernandes (XXX.558.447-XX); Wilson de Oliveira (XXX.860.227-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.